Tribunal: TJSP
Processo: 2136983-35.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Insurgência sob alegação de fundamentação inidônea.
2. Verificadas a existência dos crimes e indícios suficientes de autoria. Reconhecimento do paciente pelas vítimas como o autor do roubo.
3. Crime praticado mediante grave ameaça e

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO QUALIFICADO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO EM PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
1. Insurgência sob alegação de fundamentação inidônea.
2. Verificadas a existência dos crimes e indícios suficientes de autoria. Reconhecimento do paciente pelas vítimas como o autor do roubo.
3. Crime praticado mediante grave ameaça e restrição de liberdade das vítimas, que grande mal psicológico causou a elas, autorizando a segregação do paciente durante a instrução criminal.
4. Condições pessoais favoráveis, como a primariedade, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia do paciente, diante da presença de outros requisitos que autorizem a sua manutenção.
5. A prisão preventiva do agente, devidamente fundamentada pela autoridade judiciária competente, não fere o princípio da presunção de inocência, e está em sintonia com a Constituição Federal (art.5o, LXI).
6. Sob os mesmos fundamentos, inadmissível a substituição por medidas cautelares (art. 319 do CPP).
7. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
8. Ausência de ilegalidade ou constrangimento ilegal.
9. Ordem denegada.